Tribunal: STF
Processo: Rcl 75370
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Ananás em face de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, nos autos do precatório nº 0006346-51.2024.8.27.2700, por suposta violação ao que decidido na ADI 1.662, na ADPF 114, na Rcl 1.987 e na Rcl 2.6171.



    Sustenta que "ao se destrinchar a ADI 1162/SP, a jurisprudência do STF entende que o sequestro de verba pública somente é possível no caso de inobservância da ordem cronológica do pagamento dos precatórios, o que não é o caso" (eDoc 1, p. 9).



    Aduz que "o regime dos precatórios é uma garantia da Fazenda municipal conferida pelo constituinte originário, no sentido de proteger o ente de sequestros surpresas que prejudiquem a gestão municipal e orçamentária" (eDoc 1, p. 9).



    Assevera que "a ADPF 114/PI, determinou o desbloqueio de valores repassados por autarquias federais ao Estado do Piauí e que haviam sido retidos para o pagamento de verbas trabalhistas de empregados de uma empresa estadual, ou seja, a surpresa, como no caso presente, deve ser afastada, ainda que excepcionalmente" (eDoc 1, p. 9).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e o "deferimento do prazo de 20 (vinte) dias úteis, para que o município de Ananás, apresente plano de pagamento do débito total de R$ 677.314,92 (seiscentos e setenta e sete mil trezentos e quatorze reais e noventa e dois centavos)" (eDoc 1, p. 11).



    No mérito, a confirmação da liminar "com a aprovação do novo plano de pagamento apresentado" (eDoc 1, p. 13).



    Em despacho de 29.01.2025, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 17).



    O reclamante apresentou manifestação, na qual informa que o alvará de levantamento foi pago à parte beneficiária no dia 30.01.2025 (eDoc 18).



    As informações foram prestadas (eDoc 27).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 1, p. 28).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 41):



    “Constitucional. Reclamação. Sequestro de verbas públicas para pagamento de precatório. ADI 1.662/SP. Valor bloqueado já repassado à credora. Inadequação da via reclamatória para recomposição do erário. Perda de objeto.



    – Requer-se o não conhecimento da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação perdeu o objeto.



    Com efeito, em suas informações, a autoridade reclamada consignou que (eDoc 27, p. 4-5):



    “Nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 0000489-87.2025.8.27.2700/TO, foi determinada a devolução do valor sequestrado bem como a abstenção de novos sequestros até determinação contrária (evento 124). Visando ao fiel cumprimento da Decisão liminar, em 04/02/2025 foi certificada a necessidade de apresentação dos dados bancários de titularidade do Município de Ananás (evento 129). Os referidos dados foram apresentados no evento 132 no dia 04/02/25, em seguida, sendo expedidas as minutas dos Alvarás no Precatório nº 0016235-54.2019.827.0000 para a transferência dos valores sequestrados para as contas indicadas.



    Ocorre que no dia 03/02/25 houve o encerramento da gestão do Tribunal de Justiça (ano 2023/25), com a transmissão da posse para a nova mesa diretora, o que culminou em dezenas de alterações no corpo operacional do Tribunal, com a alocação de servidores em postos diversos, a necessidade de permissão de novos acessos aos sistemas internos, dentre outras alterações e diligências naturais referentes à mudança de gestão.



    Corroborando, desde a data de 06/06/25 (quinta-feira) infelizmente estamos enfrentando oscilações no sistema processual do Tribunal (E-Proc2, Classe Precatórios), o qual gerou instabilidades, inclusive, com a suspensão dos prazos processuais na data de hoje (11/02/25) - vide Decreto Judiciário acostado no processo SEI de nº. 250000003197-9, o que impediu a assinatura dos Alvarás até esta data, cujo transtorno está sendo sanado pela equipe de informática.



    Eventualmente persistindo as dificuldades no sistema, como via alternativa poderá ser expedido Ofício diretamente à Caixa Econômica Federal, a fim de que os valores sejam restituídos ao ente devedor."



    Como se nota, a superveniência de decisão, nos autos do Mandado de Segurança 0000489-87.2025.8.27.2700/TO, determinando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou o sequestro de verbas públicas resulta na perda de objeto desta reclamação. 



    No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual extraio o seguinte trecho (eDoc 41, p. 3-4):



    "Noticiou a autoridade reclamada: “Em cumprimento à liminar deferida, a então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, nos autos de controle 0006346-51.2024.8.27.2700 determinou à Coordenadoria de Precatórios a suspensão de qualquer pagamento vinculado ao Município de Ananás e ainda, que diligenciasse no sentido de promover a devolução do valor sequestrado questionado no Mandado de Segurança, recompondo as respectivas contas, abstendo-se de novos sequestros até nova determinação em contrário”.



    (...) em seu pedido de reconsideração contra a decisão que postergou o exame da liminar nesta reclamação, o reclamante informou que o alvará de levantamento foi pago à beneficiária no dia 30/01/2025, consoante espelho da consulta processual dos autos do precatório, antes do cumprimento da liminar no mandamus, o que caracteriza a prejudicialidade desta reclamação."



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. Prejudicado, por consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente